Tribunal: STF
Processo: HC 185355
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Marcos Antonio Ramiro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do agravo em recurso especial 1.569.065/SP.
    Colho do ato impugnado:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS ANTONIO RAMIRO contra decisão monocrática de minha relatoria e por meio da qual conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial por estar o acórdão estadual em harmonia com a jurisprudência desta Corte superior no sentido de que a transmissão de rádio sem a obrigatória permissão do Poder Público, ainda que de baixa potência e sem fins lucrativos, conforma-se à figura típica do art. 183 da Lei n.° 9.472/1997. 
    A defesa se insurge contra essa decisão reiterando as seguintes teses: a) atipicidade da conduta em razão inexpressividade da lesão ao bem jurídico e; b) aplicação do princípio da insignificância. 
    Pugna, assim, em caso de ausência de reconsideração, pela apreciação da decisão agravada pelo Colegiado da Quinta Turma.” (eDOC 5)
    No STJ, o recurso não foi provido.
    Nesta Corte, a DPU afirma que “o paciente exerceu atividade de telecomunicação, por meio de rádio clandestina denominada “Vale do Sol FM”, operando na frequência 93,3 MHz, com potência de radiodifusão sonora de 20W.”
    Sustenta que, ante a baixa potência do transmissor, deve incidir o princípio da insignificância.
    É o relatório.
    Decido.
    Com efeito, conforme se verifica da leitura dos autos, o transmissor utilizado para a operação da “Vale do Sol FM”, de propriedade do paciente, tinha potência de 20 Watts. (eDOC 3, p. 14 e 51)
    Conforme nota técnica da Anatel, era possível captar programação da emissora a uma distância de apenas 1 (um) quilômetro. (eDOC 3, p. 52)
    Ao julgar o recurso especial, registrou o STJ:
    [...]
    A defesa alega, de início, a atipicidade da conduta, afirmando que o art. 183 da Lei 9.472/97 não se aplica aos casos de radiofusão sonora. Subsidiariamente pede a aplicação do princípio da insignificância. 
    Sem razão a defesa, porquanto esta Corte já decidiu que a transmissão de rádio sem a obrigatória permissão do Poder Público, ainda que de baixa potência e sem fins lucrativos, conforma-se à figura típica do art. 183 da Lei n.º 9.472/97. […] (eDOC 5, p. 5)
    Esta Corte, em diversos casos, tem aplicado o princípio da insignificância, nos casos que envolvem clandestinidade de rádio comunitária, cuja operação se dá com frequência máxima de 25W, nos termos do artigo 1º, § 1º, da Lei 9.612/1998.
    Assim, ante a irrisória potência aferida, considerado o insignificante alcance da emissora (um quilômetro), tenho que a ordem deve ser concedida. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. RÁDIO COMUNITÁRIA. OPERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A conduta do Paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a provocar lesão ou por em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade, sendo irrelevantes as consequências do fato. Esse fato não tem importância na seara penal, incidindo, na espécie, o princípio da insignificância, reduzindo-se o espaço jurídico de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, tornando atípico o fato denunciado. 2. É manifesta a ausência de justa causa para a propositura da ação penal. A natureza subsidiária e fragmentária do direito penal impõe somente seja ele adotado quando outros ramos do direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos. Precedentes. 3. Ordem concedida”. (HC 126.592/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 30.4.2015) 
    “Habeas Corpus. Penal. Desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicação. Artigo 183 da Lei nº 9.472/97. Princípio da insignificância. Possibilidade, em razão das particularidades do caso concreto. Precedente. Inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Demonstração da ausência de periculosidade social da ação e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Ordem concedida. 1. O exame pericial elaborado pela ANATEL, que demonstrou que a suposta operação de rádio clandestina seria de baixa potência, não comprovou a sua efetiva interferência nos serviços de comunicação devidamente autorizados, o que demonstra a ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador. 2. A constatação da fiscalização de que a programação da rádio ‘era basicamente constituída de conteúdo evangélico’ (fl. 9 do anexo 3) permite concluir a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do paciente, o que abre margem para a observância do postulado da insignificância, já que preenchidos os seus vetores. 3. Ordem concedida”. (HC 122.507/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 7.10.2014) 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, RISTF, concedo a ordem, para determinar a absolvição do paciente.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente